Tribunal: TJMT
Processo: 1019854-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI e THOMAS AUGUSTO CAPELETTI através da petição de ID 60801997, contra decisão que deferiu a liminar vindicada no respectivo RAI 1019854-82.2020.8.11.0000, onde figura como parte contrária SUAPE GARRIDO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CLAUDECIR MARCIO ROCINI e TAUANY CAROLINE PERGHER UNIVERSAL TOWERS DO BRASIL PECUÁRIA LTDA.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista que (i) todos os pontos que embasaram a conclusão do ilustre Julgador na decisão embargada, partiram de premissa equivocada; (ii) a transação sub judice não era para aquisição de um imóvel rural; (iii) a posse da área de arrendamento jamais foi transmitida aos agravantes; (iv) não se implementou a condição contratual (pagamento da primeira parcela) para que fosse transmitida a posse da área em questão.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Mesmo assim, convém dizer que este julgador, dentro de seu livre convencimento, a título de cognição sumária, motivou sua decisão, de acordo com os pressupostos processuais elencados no artigo 300, do CPC.
Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, motivou seu entendimento no sentido de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada depois de resolvido o negócio jurídico subjacente.
É de se considerar que, embora as questões trazidas pelas partes em sede de agravo/embargos confundam-se com o próprio mérito da demanda, qual seja, se a obrigação por parte da agravante foi cumprida ou se os direitos e obrigações do contrato de arrendamento rural dado como parte da negociação, juntamente com a posse da área arrendada, foi ou não transmitida aos agravantes, a decisão a ser proferida nestes autos deve limitar-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela pretendida.
Anota-se que a cognição levada a efeito quando da análise dos requisitos para a concessão da tutela antecipada é de natureza sumária, não podendo admitir, como líquido e certo, eventual direito que poderá ser reconhecido (ou não), mediante juízo de cognição exauriente, quando do julgamento da lide.
Em outro aspecto, não se afigura qual o dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida pleiteada, haja vista a não demonstração de conduta de desvirtuamento da finalidade natural dos bens.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =